Tribunal: TJDFT
Processo: 0743598-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743598-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVELLI CIA LTDA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que não conheceu de impugnação à penhora de faturamento, bem como de pedido de substituição da penhora, por entender preclusa a decisão que determinou aquela penhora. A agravante narra que foi determinada a penhora de trinta por cento (30%) de seu faturamento mensal, decisão esta mantida em sede de embargos de declaração, razão pela qual interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta mesma relatoria. Aduz que o referido recurso não foi conhecido, encontrando-se pendente de julgamento o agravo interno respectivo. Refere que formulou pedido de substituição da penhora, uma vez que o comprometimento de seu faturamento inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação judicial a que está submetida, tendo ofertado estabelecimentos industriais à penhora. Alega que não foi observada a ordem legal de preferência das penhoras, haja vista que a penhora de faturamento pressupõe a inexistência de outros bens penhoráveis. Sustenta que o ônus de demonstrar a inexistência de outros bens penhoráveis é do exequente. Acresce que a pesquisa via Renajud informou a existência de cinquenta e um (51) veículos em nome da agravante. Discorre sobre os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor. Sustenta não estar preclusa a decisão que determinou a penhora do faturamento, sendo que o recurso cabível contra ela é o agravo de instrumento. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a revogação da penhora do faturamento e a sua substituição pelos bens ofertados pela agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se, primeiramente, que pende de julgamento o agravo interno interposto no agravo de instrumento no 0722622-65.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido, em síntese, com base no entendimento de que a decisão passível de impugnação por meio de agravo de instrumento seria aquela que viesse a rejeitar impugnação à penhora regularmente apresentada ao Juízo de primeira instância, e não a simples ordem inicial de penhora de faturamento, como se verificou naquela oportunidade. Se é assim, por coerência, há de se admitir, inicialmente, que a interposição daquele recurso e seu não conhecimento não atraem a preclusão consumativa quanto à possibilidade de insurgência em face da penhora do faturamento, desde que atendidos os demais requisitos para a modalidade de impugnação em questão. Ocorre que, para a regular admissão da impugnação à penhora do faturamento, é imprescindível a observância, também, do requisito temporal, pois, em juízo perfunctório, não parece razoável estabelecer que a matéria não seja imune a eventual preclusão temporal, ante a necessidade de conferir efetividade e celeridade ao processo executivo. Neste caso, há de se observar que a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra a decisão que determinou a penhora de faturamento foi publicada em 23/6/20 (ID 65907900, dos autos de origem no 0715222-65.2018.8.07.0001). Neste caso, em análise prefacial, é mister considerar que a impugnação à penhora poderia ser instrumentalizada no prazo de quinze (15) dias, ou seja, até 14/7/20, consoante o art. 525, § 11, do CPC. Por outro lado, o pedido de substituição da penhora poderia, em princípio, ter sido apresentado dentro de dez (10) dias, consoante o art. 847, também do CPC. Assim, considerando que a petição da agravante, pela qual impugnou a penhora de faturamento e requereu a sua substituição por outros bens que indicou, somente foi protocolizada em 20/8/20 (ID 70413121, dos autos de origem), carece de relevância a argumentação recursal no sentido de que não teria ocorrido a preclusão. Em que pese o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que possa advir da aludida penhora do faturamento da agravante, as ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator